Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EMBARGANTE: EVANI DE JESUS AMORIM DE CAMPOS
EMBARGADO: DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por Evani de Jesus Amorim de Campos, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno, registrado sob o no 1002917-60.2021.8.11.0000, que, à unanimidade, desproveu o recurso, interposto em face de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento.
A Embargante, aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sobre a questão da aplicação da alíquota do percentual de 14%, Leis Complementares no 202/2004, e 654/2019, (pensionista de militar), com o artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança.
Alega que, a pretensão da embargante é a abstenção da aplicação da alíquota de 14% prevista nas Leis acima citado, não havendo relação com o artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, além de prequestionar a ausência de impossibilidade de deferimento da liminar, por entender que não há vantagens, classificação, ou aumento de benefício, mas a legalidade de majoração de alíquota previdenciária.
Por fim, Requer seja conhecido e provido os embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando a decisão agravada, nos termos da fundamentação.
Extrai-se dos autos que, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no Mandado de Segurança, registrado sob o no 1004724-89.2021.811.0041, impetrado no Juízo de Primeiro Grau.
Por esta relatora, foi indeferido o pedido de liminar (ID. 78676957), inconformada a Agravante, interpôs Agravo Interno, o qual foi proferido acórdão por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso (ID. 90164480).
Em face do acordão, a Embargante opôs embargos de declaração.
As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 92414571.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte, do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido que haja perdido o seu objeto.
No caso, compulsando o andamento dos autos do Mandado de Segurança n. 1004724-89.2021.8.11.0041, autos de origem, verifico que, em 30-7-2021, foi proferido decisum nos seguintes termos:
[...]
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por conseguinte DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).
[...]
Nessas circunstâncias, a prolação de sentença, no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento, e dos embargos de declaração (Id. 91448463), diante do princípio da substitutividade.
É certo, portanto que há a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.
(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito dos recursos, ante a perda do objeto, não conheço do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, por estarem manifestamente prejudicados, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV, do RITJMT.
Publique-se e intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora